Tribunal: TJMT
Processo: 1007308-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007308-87.2023.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), JORGE LUIZ CEBALHO - CPF: 064.834.031-78 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAM MEDEIROS SANTANA - CPF: 062.256.051-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS JOSÉ DA SILVA BRITO (VÍTIMA), GABRIEL DIMAS DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
CRIMINAL – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA APLICANDO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO MINISTERIAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTABELECER A PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE REINCIDÊNCIA E AÇÕES PENAIS – INDÍCIOS DE AUTORIA QUE DEVEM SER MELHOR ANALISADOS – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA –
AÇÃO CAUTELAR IMPROCEDENTE
.

Não se verificando a comprovação dos requisitos essenciais das medidas cautelares, em especial, o
fumus boni iuris
, deve o efeito suspensivo almejado ser indeferido. Ainda, que os
indícios suficientes de autoria
deem ser melhor analisados no julgamento do recurso em sentido estrito.

Destaco que a partir das buscas foi possível verificar que o réu se encontra segregado cautelarmente em razão da prisão preventiva decretada no bojo do executivo de pena no 0004791-26.2014.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Medida Cautelar Inominada
com pedido liminar,

manejada pelo
Ministério Público
, visando conferir
efeito suspensivo ativo
ao Recurso em Sentido Estrito, interposto nos autos de Pedido de Prisão Preventiva n. 1002227-42.2023.8.11.0006, que indeferiu o requerimento de prisão preventiva em desfavor de
Jorge Luiz Cebalho
, pois a decisão objurgada vulnerou à garantia da ordem pública.

Em síntese, sustentou o requerente que
Jorge Luiz Cebalho
é investigado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do CP), ocorrido em 01 de julho de 2022, por volta das 15:00 horas, na rua das pedras, zona rural de Cáceres, em face de Rubens José da Silva Brito e Gabriel Dimas da Silva. Asseverou que o requerido é pessoa integrante e facção criminosa e atua como “gerente” do Comando Vermelho em Cáceres/MT, sendo que a autoridade policial representou pela prisão preventiva justamente para a proteção da ordem pública, conveniência das investigações e para assegurar a aplicação da lei penal.

Alegou que o Ministério Público opinou favoravelmente ao decreto de prisão preventiva. Contudo, a autoridade judicial indeferiu o pedido de prisão preventiva sob o fundamento de inexistir fato ou fundamento novo que enseje a decretação da prisão preventiva, sendo os indícios de autoria tênues, além de não constar informações sobre eventual ausência de fuga do distrito da culpa (vez que está preso por outro motivo), ou que tenha interferido na colheita de provas.

Afirmou que interpôs recurso em sentido estrito, mas remanescem os efeitos deletérios da decisão, buscando impedir os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva até que o mérito do recurso seja apreciado, resguardando a ordem pública no âmbito do município de Cáceres.

Aduziu que a gravidade delitiva (duplo homicídio qualificado, perpetrado no contexto de disputa entre facções) é fundamento idôneo a ensejar a prisão preventiva, eis que as vítimas foram assassinadas por meio de emboscada, sendo que a documentação apresentada se revela apta para determinar a segregação cautelar do requerido.

Asseverou, ainda, que o delito investigado foi praticado enquanto o executado estava sob o regime semiaberto, reforçando, assim, a necessidade da cautelar como garantia da ordem pública, bem como o requerido é reincidente e tem passagens pelos crimes de tráfico de drogas, lesão corporal dolosa, roubo majorado, receptação e estelionato, demonstrando a indispensabilidade da medida para afastar a vulneração da ordem pública.

Por fim, alegou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operante e a gravidade concreto do crime, constituem motivação idônea para a decretação da custódia cautelar, sobre tudo para se evitar a reiteração delitiva, nos termos do enunciado n. 06 do Tribunal de Justiça.

Portanto, almeja a concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido estrito, para suspender os efeitos da decisão da autoridade judicial, determinando a imediata segregação cautelar do investigado, expedindo imediatamente o mandado de prisão em desfavor do requerido (id. 163783171).

A pretensão de efeito suspensivo foi indeferida consoante decisão ade id. 164514197.

A Defensoria Pública apresentou contestação, requerendo pela improcedência da presente medida cautelar (id. 167158659), diante da ausência de fundamentos idôneos mínimos a justificar a concessão de efeito suspensivo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, pela procedência do recurso (id. 168041676), sintetizando com a seguinte ementa:

“
EMENTA:
Duplo homicídio qualificado – Indeferimento da prisão preventiva – Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público –
Cautelar Inominada Criminal:
Pretende-se a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo Recurso em Sentido Estrito, como forma de sobrestar os efeitos da decisão que indeferiu a prisão do réu –
Provimento
– Presença dos requisitos necessários à segregação cautelar para garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente demonstrada, assim como pela gravidade do delito ocorrido em âmbito de disputa entre facções –
PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA CAUTELAR INOMINADA
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
Medida Cautelar Inominada
deduzida pelo
Ministério Público
, para atribuir
efeito suspensivo ativo
ao Recurso em Sentido Estrito, interposto nos autos de Pedido de Prisão Preventiva n. 1002227-42.2023.8.11.0006, que indeferiu o requerimento de prisão preventiva em desfavor de
Jorge Luiz Cebalho
, pois a decisão objurgada vulnerou à garantia da ordem pública.

Em síntese, sustentou o requerente que
Jorge Luiz Cebalho
é investigado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do CP), ocorrido em 01 de julho de 2022, por volta das 15:00 horas, na rua das pedras, zona rural de Cáceres, em face de Rubens José da Silva Brito e Gabriel Dimas da Silva. Asseverou que o requerido é pessoa integrante e facção criminosa e atua como “gerente” do Comando Vermelho em Cáceres/MT, sendo que a autoridade policial representou pela prisão preventiva justamente para a proteção da ordem pública, conveniência das investigações e para assegurar a aplicação da lei penal.

Alegou que o Ministério Público opinou favoravelmente ao decreto de prisão preventiva. Contudo, a autoridade judicial indeferiu o pedido de prisão preventiva sob o fundamento de inexistir fato ou fundamento novo que enseje a decretação da prisão preventiva, sendo os indícios de autoria tênues, além de não constar informações sobre eventual ausência de fuga do distrito da culpa (vez que está preso por outro motivo), ou que tenha interferido na colheita de provas.

Conforme emerge dos autos, que a autoridade policial representou pela decretação de prisão preventiva em face de Jorge Luiz Cebalho, ante aos fortes indícios do suspeito participar da prática do homicídio qualificado de Rubens José da Silva Brito e Gabriel Dimas da Silva (art. 121, § 2o, IV, do CP) no município de Cáceres, eis que o Comando Vermelho havia decretada a morte do primeiro porque teria abandonado a facção e se afiliado ao Primeiro Comando da Capital e o segundo por ser o responsável pela guarda, venda e cobrança de entorpecentes sob as ordens do primeiro.

A autoridade judiciária indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do requerido, consignando que:

“...
Interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP, em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

Em relação aos representados, a Autoridade Policial esclareceu que, no decorrer das investigações, foi interrogado o representado Willian, o qual esclareceu que:

“[...]EMPRESTOU A QUANTIA DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) DE SEU AMIGO VULGO "BAIXO OU POUCA TEIA"; (...) QUE O INTERROGANDO DISSE QUE AINDA NÃO TINHA O DINHEIRO PARA LHE PAGAR, MOMENTO EM QUE "POUCA TEIA" O AMEAÇOU () DEVERIA IR COM AMBOS ATÉ O FRIGORÍFICO E QUE ELES FICARAM NA ESTRADA ENQUANTO O INTERROGANDO CERTIFICASSE QUE "CHEIRO" ESTAVA NO FRIGORÍFICO; QUE NO DIA SEGUINTE, POR VOLTA DAS 05:00 HS, EM CONVERSA VIA WHATSAPP, ATRAVÉS DO TELEFONE DE JUNINHO (65 99805- 1895), O QUAL É FILHO DE BERALDO,MORADOR DA AVENIDA TANCREDO NEVES, "POUCA TEIA" INFORMOU QUE IRIA FAZER UMA CAMPANA NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO FRIGORÍFICO PARA MATAR "CHEIRO"; QUE POR VOLTA DAS 06:00 HS, BAIXO INFORMOU QUE NÃO VIU "CHEIRO" PASSAR E MANDOU O INTERROGANDO IR ATÉ O FRIGORÍFICO NO PERÍODO DA TARDE E CERTIFICAR SE "CHEIRO" ESTAVA NO LOCAL; QUE POR VOLTA DAS 15:00 HS, O INTERROGANDO E NCONTROU COM "POUCA TEIA" E JULIANO;(...) QUE LOGO EM SEGUIDA, O INTERROGANDO SAIU E ENCONTROU COM "POUCA TEIA" E JULIANO NA ESTRADA E INFORMOU QUE "CHEIRO" ESTAVA NO FRIGORÍFICO; QUE "POUCA TEIA" MANDOU O INTERROGANDO VOLTAR AO FRIGORÍFICO E CONFIRMAR QUANDO "CHEIRO" SAISSE DO LOCAL; QUE O INTERROGANDO RETORNOU AO ESTACIONAMENTO E QUANDO PERCEBEU QUE "CHEIRO" ESTAVA SAINDO DO LOCAL, SAI NA FRENTE, PORÉM, NA ESTRADA "CHEIRO" PASSOU EM COMPANHIA DE GABRIEL PELO INTERROGANDO, MOMENTO EM QUE O INTERROGANDO VIU QUE "POUCA TEIA" E JULIANO JÁ ESTAVAM EM UM VEÍCULO GOL, DE COR BRANCA; QUE NO VEÍCULO GOL ESTAVAM TAMBÉM JUNINHO, O QUAL DIRIGIA O VEÍCULO E MAIS A MULHER DE "POUCA TEIA", PORÉM, NÃO SABE INFORMAR O NOME DA MESMA; QUE "POUCA TEIA" AINDA PERGUNTOU: "É ESSE AI?, SENDO DITO PELO INTERROGANDO QUE SIM E O VEÍCULO SAIU EM PERSEGUIÇÃO A "CHEIRO"; QUE LOGO EM SEGUIDA, O INTERROGANDO ESCUTOU DISPAROS DE ARMA DE FOGO; QUE O INTERROGANDO VIU JULIANO EM POSSE DE UMA PISTOLA 9MM, COR PRETA; QUE APÓS OUVIR OS DISPAROS, (...) QUE POR VOLTA DAS 17:30 HS, O INTERROGANDO RECEBEU UMA LIGAÇÃO DO TELEFONE DE JUNINHO No 65 99805-1895, VIA WHATSAPP, PERGUNTANDO SE REALMENTE OS "CARAS" TINHAM MORRIDO E DISSERAM AINDA QUE JÁ ESTAVAM NA VILA SADIA; QUE O INTERROGANDO CONFIRMOU A MORTE DE AMBOS E JUNINHO AINDA COMENTOU QUE GABRIEL ESTAVA EM COMPANHIA DE "CHEIRO" E O MATARAM POIS TINHAM INFORMAÇÃO QUE ELE ERA "BAMBINO" DE "CHEIRO"; (...)QUE DISSERAM TER ASSASSINADO "CHEIRO" DEVIDO ELE ANTIGAMENTE SER MEMBRO DO CV E TER "RASGADO" A CAMISA E SE ALIADO A MEMBROS DO PCC, ONDE PASSOU A VENDER DROGAS FORNECIDAS POR DEMÉTRIO, O QUAL É CITADO COMO CHEFE DO PCC EM CÁCERES; (.) QUE NOS DIAS SEGUINTES, "POUCA TEIA", JUNINHO, JULIANO E HUGO LOUCO 21 99827-0915), PASSARAM A LIGAR PARA O INTERROGANDO OFERECENDO DINHEIRO PARA MONITORAR MEMBROS DO PCC, SENDO QUE O INTERROGANDO NEGOU TAL SERVIÇO; QUE O INTERROGANDO INFORMOU "POUCA TEIA" QUE ESTAVA SENDO PROCURADO PELA POLÍCIA, SENDO QUE "POUCA TEIA" AMEAÇOU O INTERROGANDO DE MORTE CASO "ABRISSE A BOCA", DIZENDO AINDA QUE ARRUMARIA ADVOGADO PARA O ACOMPANHAR NA DELEGACIA; (...) QUE O INTERROGANDO TEM CONHECIMENTO QUE "POUCA TEIA OU BAIXO" PERTENCE AO COMANDO VERMELHO E OCUPA O POSTO DE GERENTE DA FACÇÃO NA CIDADE DE CÁCERES; QUE AINDA É O RESPONSÁVEL POR RECEBER ARMAS, DROGAS E DINHEIRO DO CV E DISTRIBUIR EM CÁCERES; QUE O VEÍCULO GOL DE COR BRANCA USADO NO CRIME FICA EM POSSE DE JUNINHO; QUE O INTERROGANDO FOI INFORMADO POR JUNIZINHO QUE, A MOTOCICLETA 125, COR VERMELHA, USADA COMO SUPORTE NO DIA DO CRIME, FOI APREENDIDA POSTERIORMENTE PELA POLÍCIA E ESTA NO CISC [...]”.

É cediço que para se decretar a prisão preventiva, é imprescindível a presença do fumus commissi delicti, que consiste na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, que incide em algum dos pressupostos previstos no artigo 312 do CPP.

Importante destacar que este é a TERCEIRA representação pela prisão de JORGE LUIZ CEBALHO por estes fatos.

Na data de 31/08/2022, foi indeferido o pedido de prisão temporária do representado Willian, o qual foi formulado no bojo dos autos n° 1006120-75.2022.8.11.0006, haja vista a fragilidade dos elementos apresentados à época.

Posteriormente houve representação da i. Autoridade Policial pela prisão preventiva dos representados, realizada no bojo dos autos n° 1007349-70.2022.8.11.0006, ocasião em que este juízo indeferiu o pleito, inclusive com parecer desfavorável do Ministério Público à representação.

Nesta senda, analisando os
novos elementos de prova
constantes da presente representação, urge destacar que foi juntada
uma fotografia de Jorge Luiz Cebalho
(Id. 112913139); foram juntadas
imagens do possível suspeito/representado Willian no local de trabalho das vítimas
, indicando que estaria as monitorando (Id. 112913137); e foram juntadas
as declarações de Wesley Diomidio Pires Vieira
, relatando estar atualmente segregado na Unidade Prisional de Cáceres/MT e ser simpatizante da facção criminosa do Comando Vermelho, esclarecendo que quem praticou o delito de homicídio sob apuração foi o representado Jorge Luiz na companhia de terceiros, os quais utilizaram um veículo Gol Branco e Jorge Luiz foi quem efetuou os disparos de arma de fogo, bem como o motivo do crime seria em razão de as vítimas serem simpatizantes da organização criminosa do Primeiro Comando da Capital e, por sua vez, estariam comercializando substâncias ilícitas de outros fornecedores (Id. 112913138 – pág. 18).

Dito isto, constata-se que as imagens colacionadas ao feito apontam para o representado Willian como suposto autor/partícipe do feito, por sua vez, os demais elementos de provas indicando o representado Jorge Luiz como suposto autor/partícipe do crime são apenas declarações indiretas de testemunhas, no sentido de ouvir falar em grupo de aplicativo de whatsapp que Jorge Luiz seria um dos autores do fato (Id. 112913138 – pág. 14), bem como não haver esclarecimento sobre quais circunstâncias a testemunha Diomidio pode afirmar que o representado Jorge Luiz seria o autor delito.

A propósito, em consulta aos autos do inquérito policial n° 1009419-60.2022.8.11.0006, foi expedido o ofício n° 2023.5.71419/DP CÁCERES, datado de 17/03/2023,
por meio do qual a Autoridade Policial requisita providência para realização da oitiva do representado Jorge Luiz, atualmente segregado na unidade prisional de Cáceres/MT, mas não há nos autos o termo de interrogatório resultante desta diligência
.

Logo, por ora, entendo não haver qualquer fato ou fundamento
novo
que enseje a decretação da prisão preventiva do representado Jorge Luiz,
pois os indícios de autoria deste representado são tênues
, além de não constar informações sobre eventual ausência do distrito da culpa (vez que está até mesmo preso por outro motivo), ou que tenha interferido na colheita das provas.

A gravidade do crime praticado, por si só, não é fundamento suficientemente apto a ensejar a decretação da prisão preventiva.

A propósito, sendo a forma em que se encontra a presente cautelar, poderia este magistrado vir a cometer injustiça ao decretar a prisão dos representados, motivo pelo qual se fazem necessárias provas mais robustas sobre o caso, sob pena de incorrer em eventual antecipação da pena.

O magistério do eminente Ministro Félix Fischer, que no voto proferido no julgamento dos autos do Habeas Corpus no 109.545/AL, nos advertiu:

“(...) Com efeito, a privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional (HC 90.753/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 22/11/2007), sendo exceção à regra (HC 90.398/SP, Primeira Turma. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJU de 17/05/2007). Assim, é inadmissível que a finalidade da custódia cautelar, qualquer que seja a modalidade (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente de decisão de pronúncia ou prisão em razão de sentença penal condenatória recorrível) seja deturpada a ponto de configurar uma antecipação do cumprimento de pena (HC 90.464/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJU de 04/05/2007). O princípio constitucional da não-culpabilidade se por um lado não resta malferido diante da previsão no nosso ordenamento jurídico das prisões cautelares (Súmula no 09/STJ), por outro não permite que o Estado trate como culpado aquele que não sofreu condenação penal transitada em julgado (HC 89501/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 16-3-2007).

Desse modo, a constrição cautelar desse direito fundamental (art. 5o, inciso XV, da Carta Magna) deve-se basear em base empírica concreta (HC 91.729/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJU de 11-10-2007). Assim, a prisão preventiva se justifica desde que demonstrada a sua real necessidade (HC 90.862/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJU de 27-4-2007) com a satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, não bastando, frise-se, a mera explicitação textual de tais requisitos (HC 92.069/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJU de 9-11-2007). Não se exige, contudo fundamentação exaustiva, bastando que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, concisa, analise a presença, no caso, dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva (RHC 89.972/GO, Primeira Turma, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJU de 29-6-2007).

A prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual que é, somente pode ser decretada nos dizeres de Fernando da Costa Tourinho Filho in "Processo Penal - Volume 3", Ed. Saraiva, 29a edição, 2007, pág. 507 quando verificados os seus pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e uma de suas condições (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e asseguração da aplicação da lei penal).

Assim, a Suprema Corte tem reiteradamente reconhecido como ilegais as prisões preventivas decretadas com base na gravidade abstrata do delito (HC 90.858/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 21-6-2007; HC 90.162/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJU de 28-6-2007); na periculosidade presumida do agente (HC 90.471/PA, Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, DJU de 13-9-2007); no clamor social decorrente da prática da conduta delituosa (HC 84.311/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, DJU de 6-6-2007) ou, ainda, na afirmação genérica de que a prisão é necessária para acautelar o meio social (HC 86.748/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, DJU de 6-6-2007). (...)” (STJ, HC 109.545/AL, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 16-9-2008, DJe 20-10-2008).

Todavia, entendo prudente e necessária a imposição de medida cautelar diversa da prisão consistente na proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial e no monitoramento eletrônico por 12 meses, como forma de inibir a interferência na colheita de provas, para conveniência da instrução processual e para garantia de aplicação da lei penal.

Diante o exposto, não obstante os r. fundamentos da Autoridade Policial e Ministerial,
INDEFIRO
o pedido de prisão preventiva formulada em face de JORGE LUIZ CEBALHO e WILLIAN MEDEIROS SANTANA, bem como INDEFIRO o pedido de quebra de dados telefônicos, mas
DEFIRO
a medida cautelar diversa da prisão de proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial e de monitoramento eletrônico por 12 meses dos representados JORGE LUIZ CEBALHO e WILLIAN MEDEIROS SANTANA, devendo ser intimados que em caso de descumprimento acarretará a decretação da prisão preventiva.

Expeça-se mandado para intimação dos representados para comparecimento imediato à Cadeia Pública para instalação da tornozeleira, sob pena de prisão...”
(id. 163799172).

De proêmio, impende salientar que, com o advento da Lei n.o 12.403/2011, a prisão preventiva (decretada antes do trânsito em julgado da condenação penal) passou a ser, com maior intensidade, a mais excepcional das medidas cautelares, somente admitida quando comprovada a sua inequívoca necessidade e diante da inexistência de providências alternativas à custódia pertinentes e adequadas ao caso concreto.

Significa dizer que essa espécie de prisão não se confunde com aquela decorrente da sentença penal condenatória definitiva e, justamente por isto, apenas deve ser decretada e mantida diante da existência de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime que seja suscetível ao encarceramento provisório por opção legislativa e se houver fortes evidências de que, em liberdade, o suspeito/acusado possa tumultuar as investigações ou o regular trâmite processual; tenha a intenção de foragir, tentando evitar sua eventual responsabilização criminal; ou, ainda, nas hipóteses em que a gravidade da conduta criminosa ou a periculosidade social do agente sejam tão evidentes que reclamem do d. magistrado uma atuação extrema, imediata e diligente, a fim de impedir a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos acaso o sujeito permaneça solto até a conclusão da persecução penal.

Com isso, a legitimidade da prisão preventiva se sustenta na satisfação dos requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, admitindo-se, dessa forma, a flexibilização do princípio da presunção de inocência, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar a responsabilização penal do infrator após o regular trâmite procedimental, e acaso assim reste devidamente comprovado.

Da mesma forma, tem-se que o
fumus comissi delicti

está evidenciado nos elementos cognitivos colhidos na etapa administrativa e judicial, que concluiu estar demonstrada a materialidade do delito e ainda a
presença dos indícios de autoria são tênues
, além de não constar informações sobre eventual ausência do distrito da culpa (vez que está até mesmo preso por outro motivo), ou que tenha interferido na colheita das provas.

Contudo, em relação ao
periculum libertatis
, inobstante a reprovabilidade da conduta imputada, não há indicativos concretos e
contemporâneos
que justifiquem,
atualmente
, o decreto da prisão preventiva, pois, o fato ilícito ocorreu em
1o de julho de 2022
, ou seja,
há mais de um ano
e, muito embora existam elementos concretos que demonstrem a reiteração delitiva do acusado, tenho que
o pedido ministerial,
nesse momento
, se mostra inoportuno
.

Isso porque, da análise dos autos, verifiquei que o executivo de pena é anterior a ocorrência destes fatos, o que poderia ensejar a regressão cautelar de regime, como de fato aconteceu (15 de agosto de 2022), além da regressão definitiva (31 de março de 2023), nos seguintes termos:

“
Todavia, as justificativas apresentadas pelo reeducando não elidem o reiterado descumprimento das condições do regime semiaberto, pois não comparece em juízo desde março/2019, um ano antes da pandemia; não foi localizado no endereço fornecido nos autos; e se mudou de residência e de comarca sem informar ao juízo, demonstrando desprezo e descompromisso com o cumprimento da pena.

Não bastasse, o cometimento de fato definido como crime doloso foi demonstrado nos autos pela cópia da denúncia oferecida na Ação Penal 1009419-60.2022.8.11.0006 – Cáceres/MT – data do fato 01/07/ 2022 – art. 121, §2o, I e IV do Código Penal e art. 2o, §§2o e 3o da Lei 12.850/2013.

Neste ponto, cumpre-me ressaltar que embora tenha indeferido o pedido de prisão preventiva do acusado naquela ação penal, entendo não haver contradição com a presente decisão, pois a regressão de regime prisional na execução penal é fundada em motivos e requisitos diversos da prisão cautelar em ação penal.

Ademais, "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato", consoante Súmula 526 do STJ.

De igual forma, “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena” (STF RE 972.598 – Tema 941).

Ante o exposto, não acolho a justificativa apresentada e, em razão do cometimento de fato definido como crime doloso durante a execução da pena, DECLARO a ocorrência de falta grave (art. 52 da LEP) e DETERMINO A REGRESSÃO DEFINITIVA PARA O REGIME FECHADO, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP.

DA MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME

"A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo" (REsp 1.364.192/RS, rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Terceira Seção, DJe 17/9/2014 – Tema 709).

A nova data-base para progressão para o regime semiaberto deverá ser o dia da ocorrência da falta grave ou, não estando preso o reeducando nesta data, a data da sua posterior prisão em virtude de regressão cautelar de regime.

No caso em comento, o reeducando não estava preso no momento da ocorrência da falta grave, razão pela qual DETERMINO A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE para progressão para o regime semiaberto, que deverá ser o dia 23/02/2023, data em que foi cumprido o mandado de prisão de regressão cautelar de regime...”

Dentro desse contexto, não há como afirmar que a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva, em primeira instância, seja teratológica ou manifestamente ilegal, e permitir a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito.

Destaca-se que a existência, por si só, de executivo de pena em desfavor do requerido não lhe impõe a decretação da prisão preventiva pela ocorrência de fato superveniente, devendo ser observado os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ademais, se o requerido descumpre medida estabelecida para o cumprimento da pena no regime semiaberto, pode haver a regressão cautelar e definitiva.

De qualquer modo, destaco que a partir das buscas foi possível verificar que o réu se encontra segregado cautelarmente em razão da prisão preventiva decretada no bojo do executivo de pena no 0004791-26.2014.8.11.0006.

Além disso, relembro, por oportuno, que, na superveniência de fatos novos, nada impede que o d. magistrado de 1.o grau decrete a custódia provisória do ora recorrido, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vinculam definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
à presente ação cautelar, mantendo-se inalterada a decisão de primeiro grau proferida nos autos do pedido de prisão preventiva n. 1002227-42.2023.8.11.0006 em trâmite perante ao Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023